Tribunal: TJSP
Processo: 1502716-49.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502716-49.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante ELCIO
ARIEDNER GONCALVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a questão preliminar, negaram provimento ao apelo ajuizado em favor de Élcio
Ariedner Gonçalves da Silva, mantendo-se, por seus fundamentos, a r. sentença,
como prolatada, promovendo-se, tão somente, correção de erro material, para
que fique consignado que a pena de multa aplicada corresponde a 14 (quatorze)
dias-multa, e não como constou no decisum, com determinação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502716-49.2019.8.26.0554 -Voto no 43.902
2
Apelação Criminal no 1502716-49.2019.8.26.0554
Comarca de Santo André 4a Vara Criminal
MM. Juiz dr. Lucas Tambor Bueno
Apelante: Élcio Ariedner Gonçalves da Silva
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 43.902
1 Trata-se de apelação interposta em favor de Élcio
Ariedner Gonçalves da Silva, que foi condenado ao cumprimento de
pena corporal de um ano, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime
prisional aberto, mais o pagamento de doze dias-multa, fixados em 1/2
do salário mínimo, substituída a corporal por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação pecuniária no valor de cinco salários mínimos
e prestação de serviços à comunidade, a ser fixada oportunamente no
Juízo das Execuções Criminais, por infração aos ditames do artigo 168,
§ 1o, III, do Código Penal (fls. 156/161).
Aduz a Defensoria, preliminarmente, que a r. sentença
é nula, vez que o recorrente teve o seu direito de defesa cerceado, não
tendo a oportunidade de produzir provas, em razão de problemas
técnicos enfrentados para acessar o link da audiência virtual. No mérito
ratificou integralmente os termos da Defesa Preliminar lançada as fls.
61/63, pleiteando a absolvição do imputado. Por fim, pretende a isenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502716-49.2019.8.26.0554 -Voto no 43.902
3
“de qualquer pagamento ante a difícil situação a que está fadado” (fl.
180) (fls. 176/181).
O recurso foi contrarrazoado pela doutora Promotora
de Justiça, que se bate pelo seu desprovimento, com a mantença da r.
sentença (fls. 185/186).
E a D. Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra
do doutor Fernando Carlos Buck, se pronunciou, também, pelo
desprovimento do apelo (fls. 192/194).
Este, em síntese, é o relatório.
2
Por primeiro, rejeita-se a questão preliminar
arguida, por absoluta falta de amparo legal.
Isso porque o apelante deixou de participar da
audiência virtual no dia 17 de junho de 2020, embora tenha sido
devidamente intimado quanto a realização desse ato, conforme se
depreende do termo de fls. 146/147, e dos documentos de fls. 151/152,
observando-se que esses últimos apontam que ele efetivamente recebeu
as instruções e o convite com o link para acesso ao ambiente do
Microsoft Teams, ambos enviados pelo funcionário Edison Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502716-49.2019.8.26.0554 -Voto no 43.902
4
Junior, não só por e-mail, como também via aplicativo WhatsApp, daí
porque nulidade alguma há a ser considerada.
Frise-se, por oportuno, que o corte de energia elétrica
invocado pela Defesa, a fl. 140 ocorreu no dia 16 de junho de 2020,
portanto um dia antes da data designada para a citada audiência.
E no mérito, há que se negar provimento ao apelo.
A materialidade não foi tema de questionamento
recursal.
E a prova oral produzida deu conta de demonstrar a
autoria do apelante na prática do crime de apropriação indébita em sua
forma majorada.
Em Juízo, embora ciente do ato designado para seu
interrogatório, a ele não compareceu, tornando-se revel (fls. 153/154).
A vítima Sandra Regina Corsi Ferras relatou que há
trinta anos, após ter um imóvel desapropriado para construção de uma
avenida, seu pai contratou os serviços do acusado. Contou que a ação foi
julgada procedente, o que ensejou um precatório. Disse que o réu
desapareceu e que não era mais encontrado no endereço do seu
escritório, tampouco por meio do telefone que possuía, até que, no ano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502716-49.2019.8.26.0554 -Voto no 43.902
5
de 2017, seu irmão veio a encontrá-lo casualmente em um mercado, e
perguntou como estava a situação do precatório, recebendo resposta no
sentido de que estava para sair. Aduziu que seu irmão chegou a pedir o
número da linha de celular do acusado, porém ele respondeu que não
utilizava este tipo de contato, e novamente desapareceu. Afirmou que,
passado algum tempo, como estavam precisando de dinheiro, pois sua
mãe estava doente, pediram para outro advogado verificar o que estava
ocorrendo, ocasião em que constataram que o imputado tinha levantado
todo o valor do precatório no ano de 2016, e nada tinha repassado a
família. Acrescentou que esse outro advogado, Dr. Rubens, chegou a
entrar em contato com o apelante, e tentou celebrar um acordo para o
recebimento da quantia, porém até a presente data nada foi pago (fls.
93/101).
E a corroborar a narrativa dessa ofendida, tem-se o
comprovante de fl. 24, que aponta o depósito do valor de R$
631.830,77, na data de 15/09/2016, em conta corrente em nome do
apelante, por meio do Alvará Judicial no 1335/2016.
Já a testemunha de defesa Samuel Calixto nada soube
relatar acerca dos fatos narrados na denúncia (fls. 100/101).
Diante desse cenário, o conjunto probatório é firme no
sentido de que o réu, na qualidade de advogado, levantou a expressiva
quantia de R$ 631.830,77, decorrente de precatório judicial, tendo como
beneficiário o Sr. Benedicto Corsi, pessoa já falecida, e nada repassou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502716-49.2019.8.26.0554 -Voto no 43.902
6
aos seus herdeiros, apropriando-se, de forma indevida, desse numerário,
em prejuízo dos mesmos, tudo a denotar que a conduta que lhe foi
atribuída se subsume perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 168,
§ 1o, III, do Estatuto Repressivo.
E não vinga a alegação defensiva de que o recorrente
não foi procurado pelos sucessores do de cujus, posto que a ofendida
Sandra afirmou que a sua família tentou inúmeros contatos com o
recorrente, inclusive tendo contratado outro causídico para encontrá-lo,
todavia o mesmo procurou a todo o tempo se esquivar de tal, e nunca
repassou os valores que eram devidos, sendo sintomático, ainda, que
após se apropriar indevidamente do dinheiro, tenha dito ao irmão de
Sandra, no ano de 2017, durante encontro casual em um mercado da
Comarca, que “o precatório estava para sair”, recusando-se, em seguida,
a fornecer o número de seu celular, alegando que não utilizava esse tipo
de contato.
Aliás, como bem ponderado pelo MM. Juiz, se
verdadeira fosse a premissa invocada nas razões de apelo no sentido de
que o apelante jamais pretendeu apropriar-se do dinheiro (fl. 180),
deveria ele, na qualidade de patrono da parte beneficiária, ter proposto
ação de consignação em pagamento em face dos herdeiros, o que, por
óbvio, não fez.
Dessa forma, por qualquer ângulo que se analise o
presente caso, não há como se recepcionar o pleito defensivo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502716-49.2019.8.26.0554 -Voto no 43.902
7
absolvição formulado pela Defesa.
As penas não foram questionadas, e não comportam
quaisquer reparos, tendo sido as básicas fixadas, acertadamente, em 1/6
acima dos patamares mínimos, diante do prejuízo de nada menos que R$
631.830,77 que, com sua forma de proceder, o réu causou à vítima e a
seus familiares.
Na derradeira etapa da dosimetria, presente a causa de
aumento prevista no inciso III, do § 1o, do artigo 168, do CP, as
reprimendas foram exasperadas em 1/3, a resultar nas finais de um ano,
seis meses e vinte dias de reclusão, mais a paga de quatorze dias-multa, e
não como constou na decisão monocrática (“doze dias-multa” fls.
160/161), eivada de mero erro material, que fica aqui observado e
corrigido.
Acertadas a aplicação do regime prisional aberto, e a
fixação de reprimendas restritivas de direitos, em substituição à corporal,
na forma dos artigos 44 e seguintes, do Estatuto Repressivo, havendo
que ser preservado a montante estabelecido a título de prestação
pecuniária, e também de dia-multa, vez que adequados e proporcionais à
gravidade do delito em questão, e ao prejuízo material causado às
vítimas.
Por fim, sublinhe-se que o apelante não fez
comprovação, a qualquer tempo, de que não tem condições de arcar com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502716-49.2019.8.26.0554 -Voto no 43.902
8
tal reprimenda, que foi fixada de forma amplamente justificada pelo
julgador monocrático, a fl. 160, observando-se que exerce a profissão de
advogado, não havendo que se descurar, ainda, que a prestação
pecuniária poderá ser parcelada, a critério do MM. Juiz das Execuções
Criminais competente para acompanhar o seu cumprimento, mediante
prova efetiva de eventual hipossuficiência, quando da sua execução.
Isto posto, rejeitada a questão preliminar, nega-se
provimento ao apelo ajuizado em favor de Élcio Ariedner Gonçalves
da Silva, mantendo-se, por seus fundamentos, a r. sentença, como
prolatada, promovendo-se, tão somente, correção de erro material, para
que fique consignado que a pena de multa aplicada corresponde a 14
(quatorze) dias-multa, e não como constou no decisum. Deverá a
Secretaria, desde já, remeter cópia da denúncia, da qualificação do
condenado, da r. sentença e deste Acórdão ao Excelentíssimo
Presidente da Seção Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil,
para as providências de natureza disciplinar que entender
pertinentes ao caso.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator